Tribunal: TJBA
Processo: 0511166-65.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511166-65.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MAURICIO DALTRO COSTA Advogado(s): VICTOR SAMPAIO DALTRO COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. HORAS EXTRAS. DIVISOR. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. FATOR DE DIVISÃO CORRETO: 200 HORAS MENSAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta por Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente pedido de diferenças salariais decorrentes da suposta adoção incorreta do divisor 240 no cálculo de horas extras e adicional noturno, ao invés do divisor 200, que, segundo o autor, seria o aplicável à sua jornada de 40 horas semanais. A sentença recorrida considerou que o cálculo efetuado pelo Estado da Bahia estaria conforme a legislação estadual. II. Questão em discussão 2.Discute-se (i) o fator de divisão mensal correto a ser utilizado no cálculo das horas extras e adicional noturno de servidor estadual com jornada semanal de 40 horas; e (ii) o consequente direito ao recebimento de diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. III. Razões de decidir 3. A jornada de trabalho dos Delegados de Polícia Civil é de 40 horas semanais, conforme Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 57. 4.A adoção do divisor 240 desconsidera o repouso semanal remunerado, o que contraria a interpretação consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 5.O divisor correto é 200, conforme precedentes do STJ e do TJBA, aplicável por analogia ao regime dos servidores públicos federais. 6.Reconhecido o erro no cálculo das horas extras, impõe-se o pagamento das diferenças salariais devidas, respeitada a prescrição quinquenal. 7.Sobre as diferenças incidem correção monetária (IPCA-E) desde o vencimento e juros de mora conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, até 08/12/2021, e, a partir de então, pela SELIC (EC 113/2021). IV. Dispositivo e tese 8.Recurso conhecido e provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 56.434/BA; TJBA, Apelação nº 0563439-51.2016.8.05.0001; TJBA, APL: 80122852720208050080; TJBA, MS: 80186626020208050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0511166-65.2018.8.05.0150, sendo parte(s) Apelante MAURICIO DALTRO COSTA e parte Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02